Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE CÓDIGO GENÉTICO. VÍNCULO BIOLÓGICO E PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação negatória de paternidade que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos formulados na ação devem ser rejeitados; e (ii) verificar se o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido negatório de paternidade encontra fundamento no art. 1.604 do Código Civil. Permite-se ao interessado reclamar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento se provar erro ou falsidade do registro. É possível negar a paternidade registral se as provas do erro ou da falsidade forem consistentes.
4. A filiação socioafetiva representa um fenômeno social acolhido pela doutrina e jurisprudência, a despeito da falta de previsão legal. O objetivo é preservar os vínculos afetivos.
5. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. O vício de consentimento no reconhecimento da paternidade e a inexistência de relação socioafetiva entre as partes permite a retificação do registro civil para desconstituir a paternidade. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei no 8.069/1990; CC, arts. 1.601, 1.604; CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 1.059 e 1.076/STJ; STJ, REsp 1.814.330/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.9.2021; STJ, REsp 1.664.554/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 5.2.2019; STJ, AgInt no REsp 1.531.311/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.8.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.041.664/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 21.6.2018.